Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010096-45.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - CUIABÁ
AGRAVANTE: ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA
AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, CLAUDETE LESSI CALDERARI
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Nulidade de Nomeação e Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1017471-71.2021.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e CLAUDETE LESSI CALDERARI, em que se indeferiu a tutela de urgência reivindicada (ID no 90197984).
Narra o agravante que, no período de 22/02/2021 a 05/03/2021, “restou aberto o processo Eleitoral e a solicitação de candidatura nos Postos de Atendimento da UNICRED-MT ou na Unidade Administrativa (UDA), para aqueles associados da Agravada que tivesse a intenção de concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal da UNICRED Mato Grosso, conforme item 4.5 do Regimento Eleitoral (Id: 55711694) e Edital de Abertura em anexo, eleições estas que ocorreram na data de 23/04/2021”. Acrescenta que “na data de 08/03/2021 teve sua inscrição devidamente deferida para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, juntamente com mais 4 (quatro) candidatos, sendo uma delas Claudete Lessi Calderari, conforme Resolução – C. E., em anexo”. Afirma que restou inequívoco tanto no Regimento Eleitoral como nas consultas realizadas junto a Comissão Eleitoral, a proibição da realização de “Boca de Urna”, ou seja, distribuição de “santinhos” da candidata Claudete na data da eleição, seja nas dependências e/ou nos arredores.
Requer a concessão da medida liminar com efeito ativo, no sentido de determinar a imediata suspensão da nomeação e posse da candidata/agravada Claudete Lessi Calderari até que seja analisado o mérito dos autos, pertinente a utilização de “Boca de Urna” na cidade de Primavera do Leste, que descreve como conduta vedada no dia da eleição e dispõe que qualquer cooperado ou candidato poderá representar à Comissão Eleitoral contra aquele que pratica as referidas condutas (ID no 90197978).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assinala-se, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo ir além da matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
Na espécie, ante a documentação apresentada nos autos, em sede de cognição sumária e não exauriente da matéria, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da liminar recursal, principalmente o risco de dano grave a ser suportado pela agravante, caso se faça a análise das matérias apontadas somente no mérito do agravo, cuja tramitação, aliás, é célere.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora